Tribunal: TJSP
Processo: 1007982-20.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – Interrupção do fornecimento de energia elétrica ao imóvel em que instalada a clínica psiquiátrica Requerida após tempestade ocorrida na Grande São Paulo em 03 de novembro de 2023 – Caracterizada a força maior – Exclusão da responsabilidade da Requerida – Inaplicáveis ao caso os prazos previstos na Resolução ANEEL número 1.000/21 –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – Interrupção do fornecimento de energia elétrica ao imóvel em que instalada a clínica psiquiátrica Requerida após tempestade ocorrida na Grande São Paulo em 03 de novembro de 2023 – Caracterizada a força maior – Exclusão da responsabilidade da Requerida – Inaplicáveis ao caso os prazos previstos na Resolução ANEEL número 1.000/21 – Ausente o ato ilícito – Inexiste o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO